Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833 DO CPC. STJ ERESP No 1.582.475/MG. MINIMO EXISTENCIAL. REGRA DO ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A PENHORA DO VALOR DE 2,5% DO EXCEDENTE DE R$ 7.060,00 SOBRE OS VALORES ALIMENTARES EM QUESTÃO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se há possibilidade de penhora do salário do agravante.
2. Apesar de alguns entendimentos do STJ admitirem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, outros entendimentos da Corte Superior destacam a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva.
3. A definição de “mínimo existencial’ que mais se encaixa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1 Sendo este atualmente o valor corresponde a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto que não podem ser penhorados.
4. Esta turma adotou, em ocasiões similares, o critério de penhora escalonada que consiste em verificar o valor do salário do executado, estipulando a porcentagem cabível de penhora da remuneração não ferindo assim o mínimo existencial. 4.1 Adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
5. No caso, foi possível verificar que o devedor aufere renda entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários-mínimos, dessa forma o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00 em cima da remuneração líquida.
6. Agravo conhecido e provido parcialmente para determinar a penhora do valor de 2,5% (dois e meio por cento) do excedente de R$ 7.060,00 sobre os valores alimentares em questão.